Tribunal: STF
Processo: ARE 1498006
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Continuidade delitiva. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.